Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-52.2022.8.11.0091
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001455-52.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEMERSON ORNELES DA SILVA - CPF: 488.950.578-48 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (ASSISTENTE), ODIEL MARCELINO DE SOUZA - CPF: 691.254.731-15 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR TER RELAÇÃO À ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa e integrante de organização criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos, inclusive responde a outro processo em atuação relacionada à organização criminosa “Comando Vermelho”, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diemerson Orneles da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1001455-52.2022.811.0091, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que preenchidos os requisitos legais (Id. 165141336).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 165141339).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme depreende do sumario abaixo reproduzido.

“
Ementa
: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Federal n. 11.343/2006. Possibilidade. Afastamento da minorante sustentado em fundamentação inidônea.
Parecer pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“FATO I – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06

Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 06h10min, na residência localizada na Rua do meio, Terceira Casa, lado esquerdo, Casinhas Populares, em Nova Bandeirantes/MT, o denunciado DIEMERSON ORNELES DA SILVA,
com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, mantinha em depósito, dentro de sua residência, substância entorpecente consistente em 05 (cinco) porções análogas à maconha, 03 (três) porções análogas à pasta base,
destinadas a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como
01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rádios comunicadores, cor azul,
04 (quatro) unidades de aparelho celular, sendo 01 (um) aparelho celular marca Samsung, cor prata, com tela danificada, 01 (um) aparelho celular marca motorola, cor azul, com tela danificada, 01 (um) aparelho celular cor redimi, cor preta, 01 (um) aparelho celular cor motorola de cor cinza e 01 (um) simulacro de arma de fogo, conforme se vê pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 105119457), Boletim de Ocorrência (id. 105119459), Termo de Apreensão (id. 105119460), Auto de Exame de Constatação de Substancia Entorpecente Preliminar com Reagentes Químicos (id. 105119469), assim como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e demais documentos constantes nos autos.

DA NARRATIVA DOS FATOS:

No dia 11 de novembro de 2022, por volta das 06h10min, em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão no 1001317-85.2022.8.11.0091.01.0005-16, a Polícia Civil, se deslocou até a residência localizada Rua do meio, Terceira Casa, lado esquerdo, Casinhas Populares, em Nova Bandeirantes/MT, de propriedade do denunciado, para fins de dar efetivação nas buscas.

Ato contínuo, ao chegar no local, os agentes de segurança pública foram recebidos pela genitora do denunciado, onde foi autorizado o ingresso na residência, tendo os Policiais Civis iniciado as buscas no local.

Com efeito, foi encontrado dentro da residência de Diemerson
05 (cinco) porções análogas à maconha, 03 (três) porções análogas à pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rádios comunicadores, cor azul,
04 (quatro) unidades de aparelho celular, sendo 01 (um) aparelho celular marca Samsung, cor prata, com tela danificada, 01 (um) aparelho celular marca motorola, cor azul, com tela danificada, 01 (um) aparelho celular cor redimi, cor preta, 01 (um) aparelho celular cor motorola de cor cinza e 01 (um) simulacro de arma de fogo, consoante Termo de Apreensão (id. 105119460), Auto de Exame de Constatação de Substancia Entorpecente Preliminar com Reagentes Químicos (id. 105119469).

Momento em que foi questionado ao denunciado sobre os objetos e drogas apreendidas, sendo que Diemerson confessou ser de sua propriedade e que atua na comercialização de entorpecentes naquela cidade, razão pela qual lhe foi dado voz de prisão em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Ressalta-se que, o denunciado é pessoa conhecida no meio policial por efetuar a comercialização de drogas, tanto que sua prisão se deu no âmbito de cumprimento de mandado de busca e apreensão que recai contra si. (id. 105119468)”
(Id. 165141895).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06).

Conforme disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
” somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Ademais, a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, o magistrado sentenciante afastou a possibilidade de incidir a redutora por entender que o apelante é pessoa dedicada a atividades criminosas e integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, nos seguintes termos:

“
Imprescindível a análise do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Há primariedade e bons antecedentes
.

Além de a natureza das drogas indicar maior desvalor (
cocaína é tida como uma droga com grau alto de nocividade), há cenário apto ao reconhecimento de que integra organização criminosa
, conforme se tem no procedimento 1001317-85.2022.8.11.0091 (que levou à decretação da prisão em outro cenário, de homicídio tentado relacionado à atuação em Organização Criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim,
não faz jus à redução”
(Id.
165141328).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o acusado

admitiu a prática da traficância de drogas de forma habitual e como um meio de vida, aduzindo que os entorpecentes eram de sua propriedade, bem como assumiu a propriedade da balança de precisão, dos rádios comunicadores e do simulacro.

Igualmente, os policiais civis afirmaram que houve uma operação na cidade e, em cumprimento de mandado de prisão expedida em desfavor do apelante encontraram variedade de entorpecente, inclusive balança de precisão e dois rádios comunicadores e um simulacro de pistola e ainda informaram que o acusado indicou onde estavam as drogas.

Assim, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que o apelante é pessoa dedicada à prática criminosa, pois utilizava-se do tráfico de drogas como meio de vida, possuindo contra si ação penal em andamento, relacionada à atuação de organização criminosa “Comando Vermelho” pela suposta prática do delito de homicídio qualificado e organização criminosa (autos n.
1001363-74.2022.8.11.0091
), inclusive foi dito por ele mesmo que foi batizado na organização criminosa do “Comando Vermelho”, fator que permite o afastamento da causa de diminuição de pena.

Nesse ponto, convém relembrar que, embora as Cortes Superiores já tenham se posicionado pela impossibilidade da utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento como justificativa para afastar a pretendida minorante, hodiernamente reafirmaram premissa jurisprudencial em sentido contrário:

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STF,
HC
n. 204.946 AgR/RO, Primeira Turma, Relator: Min. Roberto Barroso, DJe 17.12.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que
deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas
. (AgRg no HC-177.629/STF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019) (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 715.793/SC, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.4.2022).

Logo, demonstrado que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas e integrante de organização criminosa, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Finalmente, impõe-se o acolhimento do pedido de fixação de honorários em benefício do defensor dativo do apelante em virtude da interposição do
recurso
e apresentação das respectivas razões. Destarte, considerando a relativa ausência de complexidade da matéria, aplico o valor mínimo recomendado pela Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber, 5 unidades referenciais de honorários, consoante o item 24 da tabela XIX de 2023 (ano em que apresentadas as razões de apelação).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento

ao apelo defensivo,
apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo do apelante, no valor de 5 URHs (ano base 2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023